Tribunal: TJBA
Processo: 0122823-85.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122823-85.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: MARQUES CARVALHO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
RAUL ESTRELA MACHADO, EMANUEL BRANDAO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na prescrição, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre o ponto. O apelante requer a anulação da sentença por violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo com fundamento em prescrição, sem oportunizar à parte autora manifestação prévia sobre tal fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue o processo com base em prescrição, ainda que matéria cognoscível de ofício, exige prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade, conforme determinam os arts. 9º e 10 do CPC/2015.

O princípio da vedação à decisão surpresa representa desdobramento do contraditório e impõe ao juiz o dever de submeter às partes todas as questões relevantes ao julgamento, ainda que de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de observância do contraditório antes da prolação de decisões terminativas, sob pena de violação processual e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que extingue o processo com base em prescrição, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar, por violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

A observância dos arts. 9º e 10 do CPC/2015 é obrigatória mesmo nos casos de matérias cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0122823-85.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, e como apelado, MARQUES CARVALHO & CIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para a anular a sentença com base na vedação à decisão
surpresa
e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11